Tribunal: TJMT
Processo: 1010172-24.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010172-24.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARDOSO DE SOUSA - CPF: 938.582.301-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS RODRIGO BARBOSA DA SILVA - CPF: 974.709.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR FELIX DA SILVA - CPF: 030.912.141-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e dos elementos probatórios obtidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio Cardoso de Sousa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1010172-24.2021.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo a nulidade absoluta da ação penal, haja vista a imprestabilidade da busca domiciliar realizada na residência do réu, efetivada sem autorização judicial ou consentimento dos moradores, violando a garantia prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal (Id. 114303001).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a regularidade da ação policial, pois resguardada pelas exceções previstas na própria Constituição Federal, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 114303006).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 119086995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 6 de março de 2021, por volta das 18h20min, em via pública localizada na rua das Violetas, n. 1.999, bairro Jardim das Oliveiras, na cidade de Sinop/MT, o acusado
Antônio Cardoso de Sousa
tinha em depósito para fins de comercialização cinco porções com massa bruta total de 137g de maconha, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) na data dos fatos, policiais militares estavam em rondas pela avenida Perimetral Norte, oportunidade em que visualizaram o imputado passando um objeto para outro indivíduo.

Diante da fundada suspeita, os militares os abordaram e em busca pessoal lograram encontrar 01 (uma) porção de maconha em posse do usuário Messias e a quantia de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais) em dinheiro com o autuado ANTONIO.

Durante entrevista preliminar, Messias relatou que era usuário de drogas e havia acabado de adquirir R$ 20,00 (vinte reais) de maconha do imputado.

Diante disso, os policiais realizaram buscas na residência de ANTONIO logrando localizar 04 (quatro) porções de maconha. Ademais, os policias verificaram que o denunciado usava tornozeleira eletrônica, bem como em checagem no sistema foi constatado que existia um mandado de prisão em aberto contra ele. (...)
” (Id. 114302028, pp. 2).

Diante desses fatos, o acusado
Antônio Cardoso de Sousa
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois a prova foi produzida por meio de ilícita invasão domiciliar, não havendo testemunhas acerca da autorização para ingresso do imóvel ou registro do consentimento dos moradores.

Convém ressaltar, inicialmente, que a inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que, em rondas de rotina, os policiais militares presenciaram o momento em que o acusado repassava algo para a testemunha Messias, motivo pelo qual foram abordados. Realizada a revista pessoal, uma porção de maconha foi encontrada em posse de Messias, que afirmou ter adquirido com o acusado, oportunidade em que o réu também admitiu a venda da droga.

Ouvido pela autoridade policial, o acusado Antônio afirmou que havia comprado uma porção de maconha de um rapaz que passava pela rua e que vendeu parte dela para a testemunha Messias:

“
(...) Que é usuário de maconha há cerca de 10 anos; Que nesta data de 06/03/2021 por volta de 17:00h o interrogando estava em casa essa situada entre a Avenida Perimetral e Rua das Violetas, no bairro Jardim das Oliveiras, quando passou um ‘cara’, o qual não sabe dizer quem é, e lhe vendeu R$ 50,00 de maconha, para uso do interrogando; Que passado algum tempo, enquanto preparava um cigarro para fumar, apareceu o conduzido MESSIAS, o qual não conhecia antes, perguntando ao interrogando sobre quem vendia maconha por ali, pois queria comprar; Que o interrogando disse que havia acabado de comprar de um cara, e que tinha R$ 50,00 de maconha; Que MESSIAS insistiu para o interrogando vender aquela quantia a ele, e o interrogando assim o fez, vendendo a porção que havia comprado momentos antes para MESSIAS, pelo valor de R$ 50,00 pagos em dinheiro; Que não sabe quantos gramas deu a Messias, mas era uma porção, a qual o interrogando tinha tirado um pouco para fazer o cigarro; Que MESSIAS foi embora com a porção e pouco tempo depois a Polícia foi até a casa do interrogando junto com MESSIAS, o qual alegou ter comprado a droga do interrogando; Que sobre o restante da droga apreendida o interrogando nega que seja de sua propriedade e nega que estava em sua residência; Que o dinheiro apreendido afirma que não é seu (...)
” (Id. 114302016, pp. 20-21).

Interrogado em juízo, o acusado alegou que havia comprado apenas uma porção de maconha para consumir com Messias e que não mantinha drogas em depósito em sua residência. Afirmou que os policiais não localizaram nada na busca domiciliar e que o dinheiro apreendido
não lhe pertencia, asseverando que Messias havia comentado ter aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) consigo (mídia de Id. 114302969, p. 6)
.

Por outro lado, o policial militar
Wilson Daveni Dantas do Vale
declarou em juízo que o acusado confessou a prática do crime e indicou o local onde mantinha em depósito entorpecentes na sua residência:

“
(...) sua equipe estava em rondas e se
depararam com o réu em atitude suspeita, aparentando repassar algo para outro indivíduo. Ao notar a guarnição, receosos, se dispersaram, indo cada um em direções distintas
.
Diante disso a equipe realizou a abordagem de um dos suspeitos e ele estava com uma porção de entorpecente e relatou que teria comprado para fazer a venda. Em entrevista com o mesmo, afirmou que possuía mais entorpecentes em sua residência, então fizeram a busca em sua residência e encontraram mais entorpecentes, diante disso foi conduzido para a delegacia.
Que enquanto fazia entrevista com o acusado, este aparentava estar muito nervoso, e, depois de algum tempo acabou confessando que tinha mais entorpecentes em sua residência e tinha realmente comprado para fazer o comércio.
Que o outro indivíduo, de nome Messias, confirmou que estava fazendo a compra da droga com Antônio
e não se recorda se o acusado estava com dinheiro. Que o próprio acusado indicou o local de sua residência e no início relatou que as porções eram destinadas apenas para seu consumo, mas, depois, diante do nervosismo acabou confessando que estaria realizando a venda de entorpecentes. Disse não se recordar qual valor teria sido adquirido pelo usuário, tampouco com quem estava o dinheiro apreendido, entretanto, ratificou as informações registradas no BOPM.

(...)
” (excerto da sentença de Id. 114302982; mídia de Id. 114302969, p. 6) – destaquei.

Igualmente, o policial militar
Claudemir Felix da Silva
declarou em juízo que o usuário Messias afirmou ter comprado a droga do recorrente, o qual indicou possuir mais entorpecentes em sua residência:

“
(...) que na data dos fatos estavam em rondas pela Avenida Perimetral Norte e Rua das Violetas, quando
visualizaram o senhor Antônio entregando droga para Messias, momento que realizaram a abordagem dos mesmos. O indivíduo chamado Messias afirmou ter comprado a droga do senhor Antônio. Foi realizada também a abordagem do senhor Antônio e o mesmo afirmou ter adquirido a droga para uso pessoal, porque é usuário e estava consumindo o entorpecente quando Messias passou pelo local e visualizou ele consumindo e perguntou se Antônio venderia a droga. Então, o acusado resolveu vender um pouco da droga para atender o usuário Messias. Posteriormente, perguntaram a Antônio se tinha mais drogas e ele afirmou que sim, na sua casa, então localizaram mais 4 (quatro) porções na casa do senhor Antônio.
(...) que não havia sinais de que os indivíduos estariam fazendo uso de entorpecentes. Posteriormente o acusado relatou que estaria fazendo uso, mas não foi constatado pela guarnição. Não sabe informar com quem estava o dinheiro apreendido. Ainda, perguntado sobre quem teria indicado a residência, a testemunha relatou que os dois indivíduos teriam apontado e no local estava presente somente a esposa do acusado

(...)
” (excerto da sentença de Id. 114302982; mídia de Id. 114302969, p. 6) – destaquei.

Nesse contexto, os elementos colacionados aos autos denotam que o acusado foi surpreendido em via pública de posse de drogas e admitiu que possuía mais entorpecentes em sua residência, de modo que a entrada dos agentes no domicílio do réu e a apreensão do material ocorreu em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada no imóvel, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, na hipótese, conforme citado alhures, o réu foi visto entregando entorpecente ao usuário, confessou ter efetuado a venda do produto e ter mais drogas em depósito na sua residência, o que justificou a entrada no local para efetivar a busca domiciliar.

Ademais, conquanto a defesa tenha asseverado em suas razões que “
a guarnição policial não assegurou ao abordado o direito de permanecer em silêncio
” (
sic
), ressai dos autos que o acusado, perante a autoridade policial, mesmo advertido do direito de permanecer calado (nota de ciência de garantias constitucionais, Id. 114302016, p. 18), confessou espontaneamente ter vendido uma porção de maconha ao usuário Messias, situação que enfraquece a tese defensiva.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na atuação dos policiais que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022